Tribunal: TJBA
Processo: 8032756-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032756-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA SAMPAIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ICARO CERQUEIRA ANDRADE, ROBSON MATEUS DE SOUZA ALVES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ICARO CERQUEIRA ANDRADE, ROBSON MATEUS DE SOUZA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DA RÉ CONHEIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032756-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apeladas TEREZA SAMPAIO DE JESUS e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.